Tribunal: TJMT
Processo: 1008939-94.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008939-94.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE), ROSIVAL SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 013.315.751-25 (RECORRIDO), EDER FABRICIO FULONI CARVALHO - CPF: 021.467.771-09 (ADVOGADO), EDGARD GOMES DE CARVALHO - CPF: 473.948.388-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E SEGURO – COBRANÇA INDEVIDA DE CUSTO OPERACIONAL
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 160640180, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ocorrência de cobrança indevida, bem como de danos morais. Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta, preliminarmente, preliminar de impugnação à gratuidade da justiça. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no id. 160640189, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
07/05/2021
,
firmou junto à reclamada um contrato de locação de veículo, sendo-lhe informado pela atendente que o bem estava devidamente segurado.

Afirma que, durante o deslocamento pela rodovia estadual MT-420, o veículo locado sofreu avaria em virtude de ter atingido um buraco na estrada, necessitando ser rebocado até uma oficina, cuja despesa foi custeada pelo autor, conforme boletim de ocorrência juntado à inicial (id.

160640152).

Acrescenta que a reclamada somente foi buscar o veículo no dia seguinte à ocorrência do sinistro, não tendo o autor conseguido chegar ao seu destino, tendo a ré cancelado unilateralmente o contrato de locação de veículo e emitido cobrança no valor de R
$ 3.648,12 (três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e doze centavos)
, a título de custos operacionais, a qual foi paga pelo autor.

A reclamada, em sede de contestação, alega a legitimidade da cobrança de custo operacional, em razão de estar prevista contratualmente, e sustenta que as substituições de veículo, bem como as despesas com a locomoção às custas da locadora, só ocorrerão no caso de pane
não
gerada por uso inadequado/culpa do cliente.

Pois bem, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
tendo em vista o contrato de locação de veículo entabulado entre as partes (id. 160640151/

160640177).

É possível constatar, da narrativa inicial, que o reclamante contratou a locação e seguro de um veículo, acreditando estar coberto em caso de acidente e danos ao bem segurado.

Contudo, após ter danificado o veículo ao cair acidentalmente em um buraco na pista, a demandada lhe cobrou o valor de R
$ 3.648,12 (três mil seiscentos e quarenta e oito reais e doze centavos),
a título de custo operacional.

Importa ressaltar que
os deveres de correção e clareza das informações, prestadas ao consumidor, decorrem do princípio da boa-fé objetiva. Seu descumprimento, por outra parte, implica em sanções não apenas de natureza civil, mas também de natureza penal e administrativa
. (...). (Ap 148192/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2015, publicado no DJE 05/02/2015). Destaquei.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa é
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Nesse sentido:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALUGUEL DE VEÍCULO E SEGURO CONTRA FURTO E ACIDENTES.
COBRANÇA POR 'CUSTOS OPERACIONAIS'. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DO ATENDIMENTO AO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS ACERCA DA NATUREZA E DAS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO
. ABUSO DO PODERIO TÉCNICO E ECONÔMICO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DECLARADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. ” (TJ-AM - RI: 06392188920198040015 Manaus, Relator: Luís Márcio Nascimento Albuquerque, Data de Julgamento: 17/04/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/04/2021) grifei

“RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
COBRANÇA DE CUSTOS OPERACIONAIS. COBRANÇA INDEVIDA. RÉ QUE NÃO PRODUZIU PROVAS IMPEDITIVAS, MODIFICATIVAS OU EXTINTIVAS DO DIREITO DO AUTOR (ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC). ALEGAÇÃO DE QUE A COBRANÇA SE REFERE AO PREJUÍZO SOFRIDO EM RAZÃO DO SINISTRO NO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA AO CONSUMIDOR. RÉ QUE NÃO COMPROVOU EVENTUAL PREJUÍZO SOFRIDO. SENTENÇA MANTID
A. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0010433-47.2021.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 11.04.2022) ” (TJ-PR - RI: 00104334720218160021 Cascavel 0010433-47.2021.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 11/04/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/04/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DECLARAR ABUSIVA A CLÁUSULA QUE INCUMBE AO CONTRATANTE O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS CUSTOS OPERACIONAIS À LOCATÁRIA PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO NA ATIVIDADE COMERCIAL – RECURSO DE AMBAS AS PARTES- APELO (1) LOCALIZA RENT A CAR S.A –
REGULARIDADE DA CLÁUSULA QUE EXIGE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS CUSTOS OPERACIONAIS NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DOS CUSTOS OPERACIONAIS EFETIVAMENTE SUPORTADOS E O RESPECTIVO VALOR DESPENDIDO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO PREVISTO NO ART. 6º, INC. III, E ART. 31 DO CDC
– TESE REJEITADA. APELO (2) AUTOR – CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE MANTEVE O DEVER DO AUTOR PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, O QUE NÃO OCORREU NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE QUE O SINISTRO OCORREU POR CULPA DA APELADA E, POR CONSEGUINTE, OS DANOS PERSEGUIDOS NA INICIAL – PEDIDO REJEITADO SENTENÇA MANTIDA. APELO (1) CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO (2) CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 18ª C.

Cível - 0009420-13.2020.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO PRAZERES - J. 18.07.2022).

Outrossim, a reclamada não conseguiu comprovar que o acidente sofrido pelo reclamante decorreu de uso inadequado do bem/culpa do cliente, visto que a presença de um buraco na pista pode ser situação rotineira em diversas estradas do país.

Portanto, há que se determinar a restituição dos valores indevidamente cobrados a título de custo operacional, no montante de
R$ 3.648,12 (três mil seiscentos e quarenta e oito reais e doze centavos),
na forma dobrada.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Por outro lado, não ficou devidamente caracterizada a necessidade de condenação da locadora em indenização por danos materiais na quantia de R$667,32 (seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos), mormente não ter sido devidamente esclarecida a origem/necessidade de arcar com tais débitos.

Ainda, entendo que os
danos morais
restaram configurados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores

advindos da cobrança indevida e da falha na prestação do serviço da locadora,
que não demonstrou ter prestado a assistência necessária para que o autor continuasse a viagem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
cabe fixar

o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico ao ofensor.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
condenar
a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente do valor de
R$ 7.296,24 (sete mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos)
,

já na forma dobrada
, a título de danos materiais
, corrigido
monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por certo) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
condeno
a reclamada
ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais,

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023